Tribunal: TJES
Processo: 0000026-82.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000026-82.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINGTON CARLOS FONSECA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000026-82.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINGTON CARLOS FONSECA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA CORRETAMENTE FIXADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada. Precedentes.

2. Considerando a persistência de 4 circunstâncias judiciais desfavoráveis, a fixação das penas-base nos patamares verificados não é medida desproporcional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000026-82.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINGTON CARLOS FONSECA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Welington Carlos Fonseca Gomes

em razão da sentença prolatada pelo

Juízo d
e Direito da
1
ª Vara
Criminal
de
Viana
,
que considerou o apelante como incurso nas sanções do artigo 129, §1º, inciso I, e §10, e no artigo 147, ambos do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/06, condenando-o à pena de 4 anos e 3 meses de detenção, determinando o regime inicial de cumprimento de pena no aberto.

Em suas razões, requer o apelante a
fixação das penas-base no mínimo legal.

A
irresignaç
ão
, contudo, não merece prosperar.

De acordo com a denúncia, no dia 01 de março de 2017, o apelante, agindo de forma livre e voluntária, ameaçou causar mal injusto a sua ex-companheira, Elisângela Deoclécio, e, ainda, ofendeu-lhe a integridade corporal, causando-lhe lesões corporais que resultaram na incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Narra a peça investigatória que, no dia dos fatos, a vítima retornava de um churrasco, com suas amigas, Monique e Kamila, quando foi surpreendida pelo apelante, que estava em frente a sua residência. Welington proferiu ameaças contra a vítima, afirmando que não deixaria sua ex-companheira adentrar em sua casa e que a mataria. Ato contínuo, não satisfeito com as ameaças, o denunciado arremessou algumas pedras em desfavor da vítima, que foi atingida no pé direito por uma dessas pedras.

Ainda que ausente insurgência quanto ao ponto, verifico que a
materialidade
dos crimes restaram demonstradas por meio do boletim unificado, laudo de exame de lesões corporais de folha 11, laudo de exame de lesões corporais complementar à folha 15 e prontuário médico de folhas 9/10, enquanto que a
autoria
delitiva foi atestada por meio de toda prova oral coligida em juízo.

Passo, portanto, à
revisão da dosimetria da pena
.

Verifico que o magistrado fixou a pena-base do crime de ameaça em 3 meses de detenção e, para o crime de lesões corporais, em 3 anos de reclusão, tendo considerado a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
personalidade
, os
motivos
e as
consequências
como desfavoráveis.

Quatro dos vetores foram corretamente desvalorados, tendo em vista a
gravidade das lesões
, a prática dos delitos na
presença de outras pessoas
, em razão
de a vítima ter se encontrado com amigas em um bar
.

Além disso,
o apelante possui contra si condenação anterior transitada em julgado por crime de ameaça
, nos autos do processo de nº 0004261-97.2016.8.08.0050, o que justifica a negativação dos antecedentes.

Quanto às consequências, o fato de a vítima relatar que
se sente amedrontada
até os dias atuais pelo recorrente autoriza a exasperação procedida.

A personalidade, contudo, deve ser considerada neutra, já que
ações penais em curso não se prestam ao incremento da pena-base, nos termos da Sumula 444 do STJ
.

É
importante assinalar que
“
a ponderação das circunstâncias judiciais do artigo

59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas
, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente,
mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
.” (STJ, AgRg no AREsp 690.046/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016).

Considerando a persistência de
4 circunstâncias judiciais desfavoráveis
, a fixação das penas-base nos patamares verificados
não é medida desproporcional
.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Ausentes causas de aumento ou diminuição quanto ao crime de ameaça e presente a causa de aumento prevista no § 10º, do artigo 129, do Código Penal (
ponto incontroverso
), para o crime de lesão corporal, as penas definitivas totalizaram
3 meses de detenção
(para o crime de ameaça) e
4 anos de reclusão
(para o crime de lesão corporal qualificada) e, conforme verificado,
não há reparos a serem realizados em sede recursal.

Ante o exposto, em conformidade com o entendimento da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, para, no mérito,
negar provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)